Tribunal: TJDFT
Processo: 0731408-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO PROCESSO REJEITADA. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS DE ILICITUDE PENAL PRESENTES (ART. 244 DO CPP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Realizada investigação prévia a caracterizar a fundada razão de que o réu trazia drogas consigo, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal ou na nulidade das provas obtidas.

2. Inviável a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei n.o 11.343/2006, quando resta devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico de drogas.

3. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
4. Recurso conhecido e improvido.